Tribunal: TJES
Processo: 5012681-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012681-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADILINO ROCON DIAS e outros

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA POLICIAL MILITAR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESOBEDIÊNCIA. TRAFEGAR COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À ORDEM PÚBLICA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ANÁLISE DE VIOLÊNCIA POLICIAL EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor dos pacientes, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES. Os pacientes estão presos preventivamente desde 03/08/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado contra agente de segurança pública (art. 121, § 2º, VII, “a”, c/c art. 14, II, do CP), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003),
desobediência (art. 330, do CP), e trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano (art. 311, da Lei nº 9.503/97).
A denúncia narra que, durante blitz realizada pela Polícia Militar em Nova Venécia/ES, os pacientes, que estavam em uma motocicleta, desobedeceram à ordem de parada, iniciando fuga em alta velocidade e dirigindo de forma perigosa por vias públicas e estrada de chão. Durante a fuga, adentraram uma área de vegetação, onde teriam efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, sendo posteriormente capturados, após perseguição e reforço policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) avaliar se a alegação de agressões por parte dos policiais compromete a legalidade da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, tendo em vista a gravidade concreta da conduta atribuída aos pacientes — tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares, com uso de arma de fogo, em contexto de perseguição policial —, o que demonstra risco à ordem pública.

A materialidade delitiva está evidenciada por boletim unificado, auto de apreensão e auto de resistência, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos dos policiais militares, prestados no auto de prisão em flagrante.

A alegação de agressão policial exige dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica do STJ. (AgRg no HC n. 867.685/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.

A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e atividade lícita, não impede a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Não há ilegalidade aparente na prisão, tampouco irregularidade na tramitação do processo de origem, que segue seu curso regular após o recebimento da denúncia.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012681-44.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ADILINO ROCON DIAS, ANGELO GABRIEL ALBANO DOS SANTOS - AD
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE NOVA VENÉCIA
Advogado do(a) PACIENTE: JOANA SALVADOR RIBEIRO - ES41907

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ADILINO ROCON DIAS e ANGELO GABRIEL ALBANO DOS SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia, já que denunciados e presos preventivamente desde 03/08/2025, pela suposta prática dos crimes de tentativa de
homicídio qualificado,
contra agente integrante da segurança pública (
art. 121, § 2º, inc. VII, alínea “a”, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP),
porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido
(art. 14, da Lei nº 10.826/03),
desobediência
(art. 330, do CP), e
trafegar em velocidade incompatível com a segurança, gerando perigo de dano
(art. 311, da Lei nº 9.503/97).

Alega a impetrante, em síntese, que a prisão é ilegal, pois os pacientes foram agredidos fisicamente, pelos policiais militares.

Afirma ainda, que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva, e que os pacientes são primários e possuem atividade lícita, sendo possível a fixação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP.

Sobre os fatos,
descreve a denúncia, que no dia 03 de agosto de 2025, policiais militares realizavam uma operação de trânsito (blitz), na Av. Vitória, em Nova Venécia-ES, quando deram ordem de parada para uma motocicleta modelo Honda CG, com dois indivíduos, no entanto, eles desobedeceram e retornaram na contramão de direção, em alta velocidade, realizando manobras perigosas.

Ato contínuo, os policiais iniciaram uma perseguição pelos bairros de Nova Venécia, momento em que os indivíduos seguiram até uma estrada de chão, que dá acesso à comunidade de Santo Antônio, onde perderam o controle da motocicleta e caíram, e foi possível perceber que o passageiro deixou cair um objeto, parecido com uma arma de fogo.

Acontece que, os indivíduos adentraram em uma área de vegetação de difícil acesso, e no momento da fuga, efetuaram disparos de arma de fogo, contra os policiais militares.

Com a chegada do reforço, os policiais conseguiram localizar um dos indivíduos, identificando-o como ADILINO ROCON DIAS.

Em continuidade às buscas, os policiais visualizaram o corréu ANGELO GABRIEL ALBANO DOS SANTOS, que foi abordado e detido.

No caso,
verifico que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do CPP, sendo necessária a constrição cautelar, já que presentes indícios de autoria e materialidade.

A materialidade está demonstrada pelo boletim unificado (id 75310548 – processo matriz), auto de apreensão (id 75310548 – processo matriz) e pelo de auto de resistência (id 75310548 – processo matriz).

Por sua vez, também estão presentes indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares FLÁVIO BARBOZA FERNANDES e BRAYAM BINOW PEREIRA SANDES, ouvidos no auto de prisão em flagrante (id 15321986), relatando que os pacientes efetuaram disparos de arma de fogo contra os militares, quando estavam em fuga, a fim de impedir a abordagem.

Relataram que os pacientes estavam em uma moto Honda CG, e que fugiram de uma blitz, dando início a uma perseguição em alta velocidade pelas ruas de Nova Venécia.

Outrossim, tenho que o requisito “garantia da ordem pública”, está igualmente demonstrado, pois a conduta imputada aos pacientes é gravíssima, já que atentaram contra a vida de policiais militares, no exercício da função, o que, em tese, configura o crime de homicídio qualificado tentado, contra agente da força de segurança pública, além de portarem armas de fogo, de uso permitido, a revelar que possuem alto grau de periculosidade, o que também é fundamento idôneo, para manutenção da segregação cautelar.

Sobre o tema, cito o seguinte precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma, j
ulgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Destaco também,

que o paciente ANGELO possui antecedentes criminais, conforme certidão contida no id 75326580 (processo matrizl), pois responde a ação penal nº 0000001-89.2024.8.08.0019, pelo crime de receptação, e o processo nº 0000065-55.2023.8.08.0045, pelo delito de furto, o que demonstra o risco de reiteração delitiva.

Em continuidade,
quanto a alegação de que os pacientes foram agredidos pelos policiais militares, o que torna ilegal a prisão, tenho que a análise de tais argumentos necessita de dilação probatória, sendo inviável a sua apreciação, pela via do Habeas Corpus, conforme pacífico entendimento, também do STJ, no Agravo Regimental no HC n. 867.685/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT)
, Sexta Turma,
julgado em 11/3/2024
, DJe de 14/3/2024.

Além disso, constato que os laudos de exame de lesão corporal (id 75310548 – processo matriz), apontam que os pacientes possuem escoriações, decorrentes da queda da motocicleta.

Indo adiante
, em relação ao pedido de aplicação de medidas cautelares, pois os pacientes são primários e possuem trabalho lícito, destaco que as condições pessoais favoráveis não obstam a prisão cautelar, se os requisitos legais estão presente.

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois a denúncia foi oferecida em 20/08/2025, e recebida em 26/08/2025, sendo certo que a defesa ainda não apresentou resposta à acusação.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15428645),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para denegar a ordem.